Tribunal: TJES
Processo: 0006205-72.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006205-72.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO DA DÍVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em processo de execução fiscal extinto por pagamento integral do débito após o ajuizamento da demanda. O embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração para reexaminar a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pelas partes ou que deveria ser analisado de ofício.

No caso, o acórdão embargado não apresenta omissão, pois aborda expressamente a questão da citação do recorrente e condenação em honorários advocatícios, fundamentando-se no princípio da causalidade e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a fixação de honorários em favor da Fazenda Pública mesmo quando o pagamento ocorre antes da citação, desde que após o ajuizamento da demanda.

Ademais, o acórdão embargado encontra respaldo em precedente do STJ, no qual se estabelece que a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento e antes da citação não exime o executado de arcar com honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se configura omissão no acórdão que, fundamentado no princípio da causalidade e na jurisprudência do STJ, condena o executado ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre pelo pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 1.854.592/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.067.906/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o embargante requer seja sanada omissão do v. acórdão de Id. 8052543, de relatoria do Eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, por meio do qual foi negado provimento à apelação de fls. 01/17 do evento 6994284, mantendo incólume a r. sentença recorrida e, por conseguinte, a condenação do apelante em honorários advocatícios.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Na hipótese dos autos, o v. acórdão embargado não se afigura omisso, uma vez que
há expressa referência à triangulação da demanda para condenação de honorários advocatícios
,
in litteris:

“O magistrado de origem, em razão da quitação integral da dívida objeto da presente ação, extinguiu o feito, com base no art. 924, inciso II do CPC e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios,
tendo em vista que foi devidamente citada (citação realizada por AR à fl. 09-v)
,
havendo a angularização da relação processual
. (...)

Com efeito, é de se notar que o pagamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito (em 21/12/2019, conforme comprovante de pagamento à fl. 65) somente ocorreu após o ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive,
quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição
, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.”. (grifamos)

Dessa forma, destaca-se o hodierno julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, datado de 10 de março de 2023, em que, contrariamente ao apontado pelo embargante, cuja alegação remonta o julgado ao ano de 2017, restou consignada a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive, antes mesmo de efetivada a citação, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de
10/3/2023
.).

Assim, a situação dos autos se amolda precisamente ao entendimento mais recente firmado na jurisprudência da 2ª Câmara Cível, vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I – Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais.II –

Apelo provido. (Data:
30/Sep/2024
; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número:
5001204-35.2018.8.08.0011
; Magistrado:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto:
Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT